Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0732635-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO NUNES MIRANDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, se manifestar acerca do pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os os autos conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2021 23:50:17. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargador